Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-59.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. REDUÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima na fase investigativa e em juízo, não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita na denúncia, evidenciando o cometimento das infrações penais (vias de fato e ameaça) perpetradas pelo réu contra ela, as quais foram comprovadas pelos demais elementos probatórios dos autos.
3. A legítima defesa é a causa excludente de ilicitude que acoberta a conduta de repelir, de si mesmo ou de outrem, uma injusta agressão, atual ou iminente. Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os requisitos necessários à caracterização da legítima defesa, uma vez que não restou comprovada a injusta agressão da vítima.
4. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
6. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Diante das circunstâncias que envolveram os delitos e das condições econômicas das partes, cabível a redução do valor da condenação a título de danos morais para a vítima para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
8. Recurso parcialmente provido.